Tribunal: STF
Processo: ARE 1572513
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo. Intempestividade. Embargos de declaração incabíveis. Não interrupção de prazo recursal. Desprovimento.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) por intempestividade, em razão de sua apresentação após o decurso do prazo legal.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada que reconheceu a intempestividade do Agravo em Recurso Extraordinário, sem, contudo, apresentar novos argumentos capazes de desconstituir os fundamentos já expostos.



    3. A decisão agravada, publicada em 08.01.2025, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. O agravo, todavia, foi interposto somente em 19.03.2025, sendo intempestivo, conforme o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a não interrupção do prazo recursal pela interposição de recursos manifestamente incabíveis.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos de declaração contra decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Agravo em Recurso Extraordinário foi interposto intempestivamente, após o decurso do prazo legal estabelecido no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015.



    6. A petição do Agravo Regimental não apresentou argumentos novos aptos a desconstituir a decisão agravada, que manteve os seus próprios fundamentos.



    7. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo recursal para a interposição do agravo.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental não provido.